Tribunal: TCU
Processo: 006.283/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4313/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.283/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Raul Farias Fernandes (XXX.341.337-XX); Samilla Alvim Tiburcio (XXX.272.727-XX); Silvana Mendonca da Fonseca (XXX.353.057-XX); Simone Correa Welte (XXX.319.807-XX); Suyane David Sa de Alvarenga Guimaraes (XXX.399.767-XX); Thais Cabral Pires Alves (XXX.845.847-XX); Thiago Tavares de Barros (XXX.529.987-XX); Victor Lube Rodrigues Azevedo (XXX.294.007-XX); Vinicius Mattos Von Doellinger (XXX.251.763-XX); Yan Rivera Vieira (XXX.687.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.